Tribunal: TJDFT
Processo: 0752418-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752418-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA: “Não há que se falar em suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte; e de bloqueio dos cartões de crédito; dos sócios das empresas executadas porquanto não integram o polo passivo do presente. INDEFIRO o requerimento de proibição de participação dos executados em licitações porquanto a medida postulada não se presta à satisfação do crédito constituído em favor dos exequentes. INDEFIRO a pretensão do exequente à inscrição da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que ele promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito e à míngua de autorização de acesso deste Juízo aos Sistemas Serasajud e SPCJud. Expeça-se, contudo, em favor da parte exequente, a certidão de que trata o artigo 517, §§ 1.o e 2.o do CPC. Lado outro, demonstrado o exaurimento dos meios ao alcance da parte credora para localizar bens da parte adversa passíveis de constrição, conforme exegese do TJDFT em casos parelhos (Acórdão 1420080, 07036239320228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), determino a pesquisa, via Sistema INFOJUD, das últimas Escriturações Contábil Fiscal - ECF; Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR; e sobre Operações Imobiliárias – DOI dos executados JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ no 13.878.700/0001-25 e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CNPJ no 06.056.990/0001-66. DEFIRO, outrossim, o requerimento de pesquisa de eventual patrimônio dos executados, na base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, ressaltando-se que o acesso aos documentos emitidos via INFOJUD ficará restrito aos Advogados das partes cadastrados nos autos a fim de resguardar o sigilo fiscal constitucionalmente garantido.” Os Agravantes sustentam que a busca de bens pelos sistemas SNIPER e INFOJUD foi deferida sem observância à ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil e sem que houvesse o exaurimento das “vias menores onerosas ao devedor”. Afirmam que o cumprimento de sentença deve observar o princípio da menor onerosidade, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil. Salientam que, com a utilização dos sistemas, “terão graves problemas que comprometerão o funcionamento da empresa e a realização das suas atividades comerciais”. Requerem a suspensão da decisão gravada e sua reforma ao final. Preparo recolhido (IDs 54274811 e 54274812). É o relatório. Decido. A realização de pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas SNIPER e INFOJUD não está adstrita ao exaurimento de outras medidas consideradas menos onerosas para o executado. De toda sorte, vale anotar que já foram realizadas, sem êxito, pesquisas mediante os sistemas SISBAJUD, ERIDF e RENAJUD, inclusive após deferimento de desconsideração da personalidade jurídica (IDs 109599129, 159645424, 174682985, 109916628, 109916629, 174682988 e 160546849). Também não há que se cogitar de observância à ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foi determinada a penhora de bens específicos, senão consulta de bens penhoráveis pelos referidos sistemas informatizados. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator